Tribunal: TCU
Processo: 007.983/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8380/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 007.983/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Sabrina Lopes de Lucena (XXX.465.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de concessão emitido em favor da Sra. Soraia de Souza Mendes (XXX.766.307-XX), a fim de que sejam realizadas diligências: i) no sentido da efetiva observância pelo órgão jurisdicionado do disposto no art. 1o da Lei 10.887/2004 e Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário em relação ao cálculo dos proventos iniciais de aposentadoria da interessada, notadamente a inclusão no respectivo cálculo dos salários-de-contribuição anteriores ao ingresso da interessada no serviço público a partir de 1994, se houver; ii) no sentido de que seja juntado ao respectivo ato de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o correspondente pagamento da retribuição por titulação - RT; 1.7.2. proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse da Sra. Maria Cristina dos Santos Pechine (XXX.821.725-XX), a fim de que a unidade técnica se manifeste sobre o laudo pericial que ensejou a aposentadoria da interessada com proventos integrais, notadamente sobre o enquadramento da doença lá consignada como doença especificada no § 1o do art. 186 da Lei 8.112/1990, tendo em consideração, ainda, os demais regulamentos aplicáveis à matéria, como, por exemplo, o manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal do extinto Ministério do Planejamento.